Tribunal: TJES
Processo: 5028669-04.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028669-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: TANIA BARCELLOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE
INTERNET,
TV e VOZ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (TEMPO EM QUE O SERVIÇO FOI COBRANDO E NÃO FOI FORNECIDO) E MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5028669-04.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: TANIA BARCELLOS DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7087964).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese
: a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada
; c)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
d)
que não restaram comprovados os prejuízos materiais, passíveis de indenização;
e)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pelo recorrido não passam de mero aborrecimento;
f)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, consistente na suspensão dos serviços de
internet,
TV e voz, contratado pela parte recorrida, bem como se tal situação enseja indenização a título de danos materiais e morais.

Em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente, isto porque inexistia débitos em aberto a fim de justificar a suspensão do serviço, somado ao fato da demora em seu restabelecimento. Vejamos:

Em análise aos autos, verifico que a suspensão dos serviços contratados pela autora, embora adimplente com a operadora, restou demonstrada nos autos, mediante a apresentação de inúmeros protocolos registrados junto ao atendimento da ré no período, enquanto a operadora, a quem cabia o ônus de demonstrar a inexistência da falha, não apresentou o conteúdo desses protocolos registrados na sua base, não apresentou relatório de tráfego de dados e de originação/recebimento de chamadas ou sequer um documento que demonstrasse a fruição dos serviços no período, limitando-se a apresentar uma defesa genérica em que diz que a interrupção dos serviços pode ser motivada por terceiros.

Vejo que cansada de esperar a correção do problema pela ré, a autora chegou a pedir o cancelamento do contrato em 17/08/23(ID 30762609), solicitação que aparentemente não foi levada adiante em razão do retorno dos serviços em 19/08/23, constando inclusive da tela apresentada pela ré o registro de ativação de oferta na mencionada data, além de registro de ativação dos serviços de tv e internet em 29/08/2023, tudo corroborando a tese autoral.

Fato é que além de não se desincumbir do seu ônus(art. 14, §3º, CDC) a ré, com o único documento apresentado nos autos, mostra que o reparo solicitado pela autora ocorreu muito após o prazo máximo previsto no art. 9º da Resolução 632/14(10 dias úteis).

Assim, da análise dos fatos, evidente que é acertada a narrativa autoral de ausência de fornecimento dos serviços pela ré entre 24/07/2023 e 19/08/2023, de modo que resta caracterizada a falha na prestação do serviço pela Ré (art. 14, CDC), pela não disponibilização dos serviços de telefonia, internet e TV à usuária adimplente e também pela ausência de reparo no prazo regulamentar máximo de dez dias úteis, conforme previsão da Resolução 632/14 da Anatel, art. 9º.

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
a prova apresentada pela recorrida, que demonstra a evidente falha na prestação do serviço, devendo a empresa recorrente responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Assim, agiu com acerto o juízo de piso ao condenar a parte recorrente aos prejuízos materiais suportados pela recorrida,
“[...]de modo que deve a ré restituir à autora apenas o valor de R$188,43 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), que corresponde aos 15 dias em que os serviços não foram prestados e mesmo assim cobrados”
(
sic
– ID 7087958, negritei).

No tocante a alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Com efeito, a suspensão indevida de prestação de serviço de
internet,
TV e voz pela empresa de telefonia, enseja a compensação por danos morais, ainda, em face da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e por força da responsabilidade objetiva da fornecedora.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)